Tribunal: TJDFT
Processo: 0002486-51.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002486-51.2017.8.07.0014 RECORRENTE: HUGO LEONARDO PORTO BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia na arma usada. Não necessidade. Pena de multa. Montante. Direito de recorrer em liberdade. 1 - A palavra da vítima, corroborada pela confissão dos réus, em juízo, não deixando dúvidas de que eles cometeram o crime de roubo circunstanciado, é suficiente para amparar o decreto condenatório. 2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. 3 - A falta de condição econômica do réu não é causa suficiente para reduzir o montante da pena de multa, sobretudo se essa se mostra proporcional ao da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa é arbitrado considerando o padrão unitário mínimo legal. 4 - Não é assegurado o direito de recorrer em liberdade a acusado reincidente em crime doloso, que cometeu crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, e, na sentença, teve fixado regime prisional fechado. 5 – Apelações não providas. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, com vistas ao afastamento da majorante por uso de arma de fogo, ao argumento de que o acórdão recorrido teria fundamentado a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 155 do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Os apelantes, em juízo, confessaram a autoria do crime. Negaram, no entanto, o emprego de arma de fogo. O segundo réu disse que apenas colocou a mão próxima à cintura e simulou estar armado (mídia, IDs 14655097/106). As versões dos réus, quanto a não ameaçarem a primeira vítima com arma de fogo, dissociadas das provas dos autos, não merecem credibilidade. O depoimento da primeira vítima – que reconheceu um dos réus, sem dúvidas, na delegacia -, corroborado pela confissão dos réus, não deixam dúvidas de que os apelantes cometeram o roubo circunstanciado. A dúvida limita-se a se os réus empregaram ou não arma de fogo para ameaçar a vítima. A despeito de a arma de fogo não ter sido localizada, não há dúvidas de que os réus cometeram o roubo circunstanciado pelo emprego de arma e mediante concurso de pessoas” (ID 15402393). Assim, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (...)” (HC 585.347/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/6/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027